Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM PORTAIS DE NOTÍCIAS NA INTERNET. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU DE INTENÇÃO DE OFENSA À HONRA DAS PARTES ENVOLVIDAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.

1. De acordo com o artigo 5o, inciso XIV, a Constituição Federal, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional

1.1. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes.

2. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo psíquico ou moral, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.

2.1. Observado, no caso concreto, que a matéria jornalística veiculada pelos réus contempla apenas uma narrativa de fatos de interesse público, sem que tenha sido promovido um juízo de valor a respeito da conduta das partes envolvidas, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral.

3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.